Tribunal: TJMT
Processo: 1012460-24.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012460-24.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), 1ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA (EMBARGADO), MIRIELLY REGINA DATSCH (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (EMBARGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), MIRIELLY REGINA DATSCH (EMBARGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

EMBARGADO(S):

MIRIELLY REGINA DATSCH

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - INADMISSIBILIDADE - RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) - ARTIGO 932, III, DO CPC/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA O RECEBIMENTO DO AGRAVO INTERNO COMO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL – ERRO GROSSEIRO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

“A interposição equivocada de recurso quando há expressa disposição legal do recurso cabível, afasta a dúvida objetiva e constitui manifesto erro grosseiro, impassível de supressão pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal”
(AgInt no RO nos EDcl nos EDcl).

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT

EMBARGADO(S):

MIRIELLY REGINA DATSCH

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se

de recurso de Embargos de Declaração opostos Agravo Interno interposto pela
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT
contra o acórdão de ID. n. 84225965 que deixou de conhecer do Agravo Interno interposto contra o aresto que julgou improcedente a Reclamação proposta em face do acórdão proferido pela
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
que, por maioria, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela reclamante contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para a) declarar a inexistência de débitos da parte autora relativos à cobrança das diferenças de semestralidade/mensalidade da aluna beneficiada pelo FIES em quaisquer de seus percentuais, de modo a viabilizar a renovação das matrículas; b) determinar que a requerida, ora reclamante, se abstenha de negativar o nome da autora em relação a tais débitos, bem como c) se abstenha de impedir a parte autora de realizar provas e trabalhos ou bloquear acessos ao sistema online da instituição e, no mesmo julgado, deu provimento ao recurso de
MIRIELLY REGINA DATSCH
, para a condenação da Instituição de Ensino Superior – IES ao pagamento de indenização por danos morais no equivalente a R$3.000,00.

Relata que o mencionado Agravo Interno não foi conhecido em razão de sua inadmissibilidade em virtude de não preencher o primeiro pressuposto da referida espécie de recurso, qual seja, a unipessoalidade do juízo prolator da decisão impugnada.

Afirma que a despeito disso, o manejo do referido recurso tinha o notório propósito de demonstrar possíveis violações diretas dos dispositivos da Constituição Federal, quais sejam, os artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI, LV e LV, 22, incisos I e XXIV, 170, inciso IV, 207 e 209, todos da CF/88, além de contrariedade com a jurisprudência deste Tribunal.

Aduz que, dessa forma, deveria a relatora ter aplicado de ofício o princípio da fungibilidade recursal, a fim de conhecê-lo como Recurso Extraordinário, com abertura de prazo para apresentações das razões do Recurso.

Assevera que boa-fé da embargante, e que os problemas práticos referentes à inadequação do recurso devem ser solvidos à luz da primazia do julgamento de mérito, do princípio da cooperação, da fungibilidade recursal e da economia processual.

Afirma não se falar em erro grosseiro, de maneira que a Relatora deveria ter conhecido do Agravo Interno como Recurso Extraordinário, abrindo-se prazo para a complementação das razões e do pedido recursal, bem como para complementar as custas processuais.

Contrarrazões no ID. n. 86968590, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Nesse viés, cediço que
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal,
sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública
e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, nem a parte requereu, nem o juízo tinha obrigação de conhecer um recurso pelo outro, haja vista não se tratar de questão de ordem pública que devesse ser conhecida de ofício.

Conforme cediço, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal somente tem lugar quando a) haja uma dúvida objetiva sobre qual o recurso cabível, b) não haja um erro grosseiro quanto à espécie recursal eleita para a impugnação da decisão, c) não tenha decorrido o prazo para o ajuizamento do recurso adequado e d) esteja evidenciada a inexistência de má-fé do recorrente.

Nessa senda,
“a ‘dúvida objetiva e fundada’ é aquela que não parte do sujeito que a interpreta, mas sim do próprio texto da lei, de tal modo que qualquer pessoa, ao interpretá-la, incidiria na mesma dúvida. A dúvida reside no texto, no objeto – daí ‘objetiva’ – e não no íntimo de determinado indivíduo (caso contrário seria ‘dúvida subjetiva’, que não admite a fungibilidade). Pode a dúvida se originar de imprecisão dos termos da lei, de divergência doutrinária quanto à natureza do pronunciamento ou da circunstância de o juiz proferir um pronunciamento em lugar de outro.”
(SILVEIRA. Marcelo Augusto da.
PRINCÍPIOS NORTEADORES DA SISTEMÁTICA RECURSAL E O PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO NO NOVO CPC
. Franca: Revista Eletrônica da Faculdade de Direito de Franca. ISSUE DOI: 10.21207/1983.4225.865, 2019, p.267)

Assim,
“a interposição equivocada de recurso quando há expressa disposição legal do recurso cabível, afasta a dúvida objetiva e constitui manifesto erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”
(AgInt no RO nos EDcl nos EDcl no AREsp 1678511/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)

Com isso, fica evidente que o manejo de Agravo Interno no lugar de recurso extraordinário configura um erro mais que grosseiro.

Ora, no caso, não há nenhuma dúvida quanto ao recurso cabível.

O Agravo Interno, como já dito, somente é cabível contra decisão monocrática do relator, ao passo que o recurso extraordinário somente tem lugar contra decisões colegiadas.

Além disso, o juízo competente para o seu conhecimento é absolutamente diverso.

Logo, não pode este colegiado ser acoimado de omisso.

Consequentemente, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes.

Diante do exposto,
rejeito os presentes aclaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021